Tribunal: TJMT
Processo: 0028592-57.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MAGNO BATISTA TORRES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 77988/2019
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - PRETENDIDA REFORMA - DROGA-ADICÇÃO - INCOMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO OU AUTODETERMINAÇÃO DO CARÁTER ILÍCITO DOS FATOS IMPUTADOS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SEMI-IMPUTABILIDADE OU INIMPUTABILIDADE - APELO DESPROVIDO.
Indemonstrado que a singela condição de usuário de drogas deixe entremostrar qualquer dúvida sobre a imputabilidade penal do agente, acusado de pertencer a uma importante facção criminosa, quer porque possui diversas condenações penais anteriores, quer porque apresentou suficiente clareza e orientação durante o ato de seu interrogatório em Juízo, inviável reformar a decisão que indeferiu a realização do incidente de insanidade mental. Apelo desprovido.

APELANTE(S):
MAGNO BATISTA TORRES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Magno Batista Torres, qualificado, representado pelo Defensor Público com atribuição perante a 7a Vara Criminal da Capital, Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, visando obliterar decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental em prol do ora apelante, nos autos da Ação Penal 0028592-57.2014.8.11.0042, cód. 573715, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital - Especializada Contra o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que busca a apuração de crime de organização criminosa, tipificado no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, tirado da segunda fase da denominada Operação Grená.
Nas razões recursais constantes de fls. 5295v/5298, o apelante sustenta que é dependente químico de drogas ilícitas desde os dez anos de idade, assim como comprovam declarações contendo assinaturas de várias pessoas a esse respeito, e que por estar nessa condição, o delito pelo qual está inserido no presente processo ocorreu em razão da dependência química.
Assenta ainda a tese de que o Código Penal adota o critério biopsicológico para aferição da inimputabilidade do agente, o que torna imprescindível a avaliação acerca da possível presença de doença mental que retire a capacidade de discernimento ou de autodeterminação do acusado da prática de crime, nos termos do art. 26 do CP, e art. 45 da Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, pede a reforma da decisão de primeiro grau, para que o Tribunal de Justiça determine a instauração do incidente de insanidade mental em prol do apelante, nos termos dos arts. 149 e ss do CPP.
Em contrarrazões [fls. 5300/5302], a douta acusação repele as aduções defensivas, afirmando que o apelante não se apresenta concretamente possuidor de transtorno mental, bem como não comprovou que na época do crime "apresentava-se em um estado de anormalidade psíquica que o tornasse incapaz de entender a ilicitude de sua conduta, estando ausente, também, o elemento cronológico" [fl. 5301], salientando ainda que a simples afirmação de que se trata de pessoa com droga-adicção desde a tenra idade não perfaz o requisito necessário para a instauração do incidente de insanidade mental, máxime no caso concreto, em que ele demonstrou lucidez por toda a instrução criminal.
Pede, assim, o desprovimento do recurso de apelação defensivo.
A distribuição foi realizada na modalidade prevenção, em razão da prévia distribuição dos HHCC 143564/2016, 87932/2016, 1014310-50.2019.8.11.0000, 1014198-81.2019.8.11.0000, 1008712-52.2018.8.11.0000, 1008539-28.2018.8.11.0000, 1008271-71.2018.8.11.0000, dentre outros, todos de minha relatoria.
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo desprovimento da pretensão defensiva, encampando a fala ministerial de primeiro grau de jurisdição.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é típico de acordo com a previsão do art. 593, II, do CPP, sendo a tempestividade declarada pela Magistrada de origem no comando de fls. 5291/5294], a despeito da certidão de fl. 5290 dizer o contrário, razão pela qual dele conheço.
Consoante relatado, o escopo ansiado no presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu a realização de incidente de insanidade mental em prol do apelante Magno Batista Torres, na ação penal tirada da segunda fase da Operação Grená.
A decisão invectivada ficou assim delimitada:
"VISTOS. MANTENHA-SE o CD da gravação da audiência nos autos, no Computador da Sala de Audiência e backup a ser depositado no servidor. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Outrossim, conforme apurado na presente Audiência, o acusado possui consciência da ilicitude de seus atos justificando que todos os crimes por ele praticado, foram na busca de obter recursos para obtenção de drogas, mas reconhece que ao furtar e roubar estava praticando delitos. Destarte, não há que se falar em Insanidade Mental do acusado, ou mesmo qualquer questionamento quanto a sua imputabilidade, INDEFIRO pois, o pleito da defesa para instauração de incidente de insanidade mental" [fl. 5250v, decisão datada de 04/9/2019].
De outro lado, a defesa enfoca a existência de sérios indícios de que se trate de pessoa com adicção a drogas ilícitas desde a infância, tendo por isso comprometida a capacidade de compreensão e autodeterminação para a prática de ilícitos penais.
O art. 149 do CPP estabelece a realização do incidente de insanidade mental sempre que houver dúvida sobre a higidez mental do acusado, a saber:
"Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
§ 1o O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.
§ 2o O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento".
Importante realçar, desde o início, que não estamos diante de um neófito da criminalidade, mas de pessoa que reúne incontáveis registros criminais ante a imputação da prática de crimes de diversas espécies, tais como roubo [Ação Penal 14703-07.2012.811.0042, 6a VCr, Capital] e furto [Ação Penal 2068-57.2013.811.0042, 4a VCr, Capital; 12595-34.2014.811.0042, 3a VCr, Capital], apenas para mencionar algumas condenações definitivas ostentadas pelo apelante, sem embargo de outras que eventualmente possua, além de ações penais e outros registros criminais, contemporâneos e anteriores, fato que demonstra, ao menos por ora, que apesar do insistente uso de drogas ilícitas desde a infância, essa condição aparentemente não retirou a capacidade de discernimento e de autodeterminação do apelante para o fim de cometer ilícitos penais.
Além disso, se a incapacidade decorre do uso desmedido de drogas desde a infância, é de todo incompreensível que apenas na fase de alegações finais a defesa busque questionar a decisão que, ao fim de instrução criminal, após o ato de interrogatório do acusado, indeferiu a realização do exame de insanidade mental.
É impostante assinalar que, aparentemente, durante o desenvolvimento do interrogatório judicial, o apelante sequer demonstrou minimamente possuir alguma deficiência mental capaz de reduzir ou tolher a capacidade de compreender a acusação da prática delitiva ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, tendo se defendido da acusação e se mostrou orientado no tempo e no espaço.
Nessa esteira, afigura-se inviável acolher a pretensão da defesa, quando se nota que o possível escopo é apenas o retardamento da marcha processual.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –1) NULIDADE DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE SANIDADE MENTAL COMPROMETIDA - INCIDENTE RESPECTIVO NÃO INSTAURADO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL DO RÉU – HIGIDEZ PSÍQUICA NÃO QUESTIONADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2) ISENÇÃO DA PENA - INIMPUTABILIDADE – DECORRÊNCIA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA - FALTA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO –USUÁRIO DE DROGAS - INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 45, DA LEI DE DROGAS E NO ART.26, DO CP – INSUFICIÊNCIA DO VÍCIO PARA TANTO - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
1 - Não há que se falar em instauração de Incidente de insanidade mental, se inexistem nos autos, indícios mínimos razoáveis que contemplem dúvida sobre a higidez mental do Apelante e se, sobretudo, o pedido sequer foi formulado pela Defesa durante o contraditório e a ampla defesa;
2 - A condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à ilação de dúvida acerca da insanidade mental do acusado e não autoriza a incidência dos benefícios contidos no artigo 45 de Lei n. 11.343/06 e do art. 26, do CP, pois, imprescindível a comprovação técnica de que tal condição tornou-o incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se, de acordo com tal entendimento, o que, não se observa no caso dos autos" [TJMT, ApCr N.U 0028697-97.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/8/2019, Publicado no DJE 15/8/2019].
"O exame a que se refere o art. 149 do CPP é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado em vista da presença de indícios plausíveis da superveniência de enfermidade no curso do processo, ou de que, ao tempo do fato, ele era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento A condição de usuário de droga ou ainda a contradição contida em depoimentos prestados, não conduz, automaticamente, à ilação de dúvida acerca da insanidade mental do acusado" [TJMT, ApCr N.U 0000013-85.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/7/2019, Publicado no DJE 22/7/2019].
Com efeito, indemonstrado que a singela condição de usuário de drogas deixe entremostrar qualquer dúvida sobre a imputabilidade penal do agente, acusado de pertencer a uma importante facção criminosa, quer porque possui diversas condenações penais anteriores, quer porque apresentou suficiente clareza e orientação durante o ato de seu interrogatório em Juízo, inviável reformar a decisão que indeferiu a realização do incidente de insanidade mental.
Ante o exposto, com o parecer, conheço, porém, desprovejo a apelação criminal interposta prol de Magno Batista Torres, qualificado, mantendo incólume o r. decisum vegastado.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR